Tribunal: TJSP
Processo: 1006072-40.2018.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada pelo E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida. Recurso Desprovido. Prejudicado pedido de agregação de efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006072-40.2018.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru,
em que é agravante IMOBILIÁRIA H2 LTDA, é agravado
HELY FELIPPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno e deram por prejudicado o pedido de
agregação de efeito suspensivo. V.U,
, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006072-40.2018.8.26.0071/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006072-40.2018.8.26.0071/50001
COMARCA: BAURU (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA H2 LTDA
AGRAVADO: HELY FELIPPE
VOTO No 28.648
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS
DE
JULGAMENTO.
Alegação
de
fundamentação
insuficiente.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. V. Acórdão firmado em consonância com o
decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no
791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, em
razão do indeferimento do pedido de produção de
prova. Repercussão geral afastada pelo E. STF no
Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ
(tema 424). Decisão mantida. Recurso Desprovido.
Prejudicado
pedido
de
agregação
de
efeito
suspensivo.
Trata-se de agravo interno interposto por
Imobiliária H2 Limitada contra decisão que, em ação de
cobrança, negou seguimento a recurso extraordinário,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no
Agravo de Instrumento no 791.292/PE, e abordou matéria
cuja repercussão geral foi afastada no Agravo em
Recurso Extraordinário no 639.228/RJ. Alega que o tema
0339 do E. STF não é aplicável ao caso. Aduz
cerceamento de defesa e destaca a necessidade de
comprovação dos fatos alegados. Declara a repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006072-40.2018.8.26.0071/50001 - Voto no
3
geral da questão debatida ocasionada pela negativa
jurisdicional. Sustenta a violação aos princípios da
legalidade, ampla defesa e do contraditório, previstos
no art. 5o, II, LIV e LV da CF, pugnando pela
concessão do efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006072-40.2018.8.26.0071/50001 - Voto no
4
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal
Federal
selecionar
os
recursos
extraordinários
sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de
relevância jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
A E. Suprema Corte, no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ,
assinalou que a discussão sobre a alegação de ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006072-40.2018.8.26.0071/50001 - Voto no
5
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos
casos de produção de provas em processo judicial não
apresenta repercussão geral, conforme se infere da
seguinte transcrição: “RECURSO. Agravo convertido em
Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de
provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade
de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de
produção de provas em processo judicial, versa sobre
tema infraconstitucional”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno e dou por prejudicado o pedido de agregação de
efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO